Tribunal: TJPA
Processo: 0800607-71.2024.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800607-71.2024.8.14.0034

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA TIMBOTEUA

APELADO: ALDALEIA DE NAZARE PESSOA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TRIÊNIO. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. TEMPO DE SERVIÇO DURANTE A PANDEMIA. EXCLUSÃO DO CÔMPUTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Nova Timboteua contra sentença que reconheceu o direito da servidora pública Aldaleia de Nazaré Pessoa da Silva à progressão funcional horizontal (triênio), com acréscimo de 5% a cada três anos de efetivo exercício, nos termos da Lei Municipal nº 194/2011. O juízo de origem determinou o pagamento das diferenças retroativas, respeitada a prescrição quinquenal. O ente municipal não questiona o direito à progressão, mas requer a exclusão, da contagem de tempo para fins do triênio, do período de 28/05/2020 a 31/12/2021, em razão da vedação imposta pela Lei Complementar nº 173/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o tempo de serviço prestado entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021 pode ser considerado para fins de aquisição de triênio por servidora pública municipal, à luz das restrições impostas pelo artigo 8º, IX, da Lei Complementar nº 173/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar nº 173/2020 veda expressamente a contagem do tempo de serviço, no período de 28/05/2020 a 31/12/2021, para fins de aquisição de vantagens temporais como triênios, anuênios e licenças-prêmio, aplicando-se de forma obrigatória a todos os entes federativos.

O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da norma ao julgar as ADIs nº 6442, 6447, 6450 e 6525, reconhecendo a legitimidade da suspensão como medida proporcional diante da crise sanitária e fiscal.

A norma federal não revoga o direito à progressão funcional previsto em legislação municipal, mas impõe uma suspensão temporária da contagem de tempo durante o período especificado.

A sentença de origem, ao reconhecer o direito ao triênio sem ressalvar o período vedado, contrariou norma federal de eficácia plena e interpretação consolidada pelo STF.

O recurso é tempestivo e cabível, considerando que a comarca não possui Juizado Especial da Fazenda Pública instalado, sendo competente o Tribunal de Justiça para apreciação da Apelação Cível, com aplicação das regras do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A contagem de tempo de serviço entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021 deve ser desconsiderada para fins de aquisição de triênios por servidor público, conforme vedação imposta pelo artigo 8º, IX, da Lei Complementar nº 173/2020.

A Lei Complementar nº 173/2020 não revoga o direito à progressão funcional previsto em legislação local, mas suspende temporariamente a contagem de tempo durante seu período de vigência.

Nas comarcas onde não há Juizado Especial da Fazenda Pública instalado, é cabível Apelação Cível contra sentença proferida por Vara Comum, ainda que adotado o rito da Lei nº 12.153/2009.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar nº 173/2020, art. 8º, IX; CF/1988; CPC, arts. 1.009 e 183.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADIs nº 6442, 6447, 6450 e 6525.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua, nos autos da Ação de Cobrança movida por
ALDALEIA DE NAZARÉ PESSOA DA SILVA
, servidora pública municipal ocupante do cargo de Agente Administrativo.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido autoral, reconhecendo o direito da servidora à progressão funcional horizontal (ascensão de nível/triênio) a cada 3 (três) anos de efetivo exercício, com acréscimo de 5% sobre os vencimentos, nos termos da Lei Municipal nº 194/2011.

Condenou o ente municipal ao pagamento das diferenças retroativas, respeitada a prescrição quinquenal, com incidência de juros e correção monetária.

Em suas razões recursais, o Município de Nova Timboteua não se insurge contra o direito à progressão em si, mas sustenta a necessidade de reforma da sentença no que tange ao período de cálculo. Argumenta que a Lei Complementar Federal nº 173/2020, editada no contexto da pandemia de COVID-19, vedou expressamente a contagem de tempo de serviço para fins de concessão de anuênios, triênios, quinquênios e licenças-prêmio no período compreendido entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso. Sustentou a ocorrência de erro grosseiro pela interposição de Apelação ao invés de Recurso Inominado, dado que o feito tramitou sob o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, e alegou a intempestividade do apelo, defendendo a inaplicabilidade do prazo em dobro para a Fazenda Pública no microssistema dos Juizados.

Os autos foram inicialmente remetidos à 2ª Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Contudo, aquele colegiado declinou da competência, sob o fundamento de que, inexistindo Juizado Especial da Fazenda Pública instalado na Comarca de Nova Timboteua, a competência recursal para rever decisões proferidas por Vara Comum, ainda que no rito da Lei nº 12.153/2009, é do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau, por meio da 8ª Procuradoria de Justiça Cível, declinou de intervir no feito, por entender que a demanda versa sobre direito individual disponível de servidor público, sem repercussão social que justifique a atuação do
Parquet
como
custos legis
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Analiso, inicialmente, os pressupostos de admissibilidade recursal e as preliminares suscitadas em contrarrazões. A apelada defende o não conhecimento do recurso por erro grosseiro e intempestividade, argumentando que o rito adotado na origem (Juizado Especial da Fazenda Pública) exigiria a interposição de Recurso Inominado no prazo de 10 dias.

Entretanto, conforme bem pontuado na decisão declinatória da Turma Recursal, a competência deste Egrégio Tribunal de Justiça se firma em razão da organização judiciária local. Nas comarcas do interior onde não há Vara de Juizado Especial da Fazenda Pública instalada, a competência para processar e julgar tais feitos é cumulada pela Vara Comum (Vara Única, no caso).

Consequentemente, o órgão revisor natural das decisões proferidas por Juízes de Direito de Varas Comuns, ainda que investidos de competência fazendária, é o Tribunal de Justiça, e não a Turma Recursal.

Dessa forma, sendo o Tribunal de Justiça o competente para a apreciação do reexame, o recurso cabível é a Apelação Cível, prevista no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Não há que se falar em erro grosseiro, mas sim na correta adequação da via recursal à instância competente. Por conseguinte, aplicam-se as regras processuais do CPC, inclusive o artigo 183, que confere à Fazenda Pública prazo em dobro para recorrer. Considerando a ciência da sentença em 19/12/2024 e a suspensão dos prazos processuais no recesso forense e férias forenses (até 20/01/2025), o recurso protocolado em 04/02/2025 é tempestivo.

Rejeito, pois, as preliminares e conheço do recurso.

No mérito, a controvérsia cinge-se exclusivamente à incidência das restrições impostas pela Lei Complementar Federal nº 173/2020 sobre o cálculo do tempo de serviço para fins de aquisição de triênio pela servidora pública municipal.

O Município alega que o período de 28/05/2020 a 31/12/2021 deve ser desconsiderado para a aquisição desse direito.

Assiste razão ao apelante.

A Lei Complementar nº 173/2020 instituiu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 e estabeleceu diversas medidas de contenção de despesas públicas.

O artigo 8º, inciso IX, do referido diploma legal é taxativo ao proibir que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios contem o tempo de serviço prestado durante o período de vigência da norma restritiva para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal.

A literalidade do dispositivo não deixa margem para dúvidas:
"Art. 8º (...) IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço (...)"
.

A constitucionalidade deste dispositivo foi questionada perante o Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) nº 6442, 6447, 6450 e 6525, declarou a validade da norma.

A Corte Suprema entendeu que as restrições orçamentárias temporárias impostas aos servidores públicos eram medidas adequadas e proporcionais diante da gravidade da crise sanitária e fiscal enfrentada pelo país.

Portanto, trata-se de norma de eficácia plena e aplicação obrigatória a todos os entes da federação. O "congelamento" da contagem de tempo de serviço para fins de benefícios pecuniários temporais (como o triênio pleiteado) operou-se de pleno direito entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021.

No caso em apreço, a sentença de primeiro grau reconheceu o direito da autora ao recebimento dos triênios previstos na Lei Municipal nº 194/2011, determinando o pagamento retroativo. Todavia, o
decisum
não fez a necessária ressalva quanto ao período de suspensão imposto pela legislação federal.

É imperioso destacar que a norma federal não revogou a legislação municipal, nem extinguiu o direito à progressão funcional.

O que ocorre é uma suspensão temporária da contagem do tempo. O tempo de serviço anterior a 27/05/2020 deve ser computado, e a contagem deve ser retomada a partir de 01/01/2022. O período intermédio (28/05/2020 a 31/12/2021), contudo, é "tempo morto" para fins de aquisição de novos triênios.

Manter a sentença tal como lançada implicaria permitir que a servidora computasse, para fins de aquisição de vantagem pecuniária, um período expressamente vedado por lei complementar federal de caráter nacional, validada pelo STF, violando o princípio da legalidade e as normas de responsabilidade fiscal.

Assim, a reforma da sentença é medida que se impõe, tão somente para determinar que, na fase de liquidação de sentença, ao se elaborarem os cálculos dos valores retroativos devidos, seja excluído da contagem de tempo de serviço, para fins de aquisição do direito ao triênio, o período compreendido entre 28/05/2020 e 31/12/2021.

Ressalto que os demais termos da sentença, que reconheceram a existência do direito com base na lei local e a prescrição quinquenal, permanecem inalterados, vez que não foram objeto de impugnação específica ou não merecem reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença recorrida, determinando que, no cálculo da progressão funcional (triênio), seja desconsiderado o tempo de serviço prestado no período de 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, em observância ao artigo 8º, inciso IX, da Lei Complementar Federal nº 173/2020.

Mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na origem, considerando que a autora decaiu de parte mínima do pedido, mantendo-se o reconhecimento do direito principal à progressão funcional.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/02/2026